Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720748-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA GOMES DE ANDRADE, KATIA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: ANGELA MARIA FERREIRA BUTA, MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada em sede de agravo de instrumento (ID 14344997). Os agravantes, todavia, limitam-se a repisar os argumentos lançados nas petições apresentadas previamente ao indeferimento da benesse. Inexistindo fato ou argumento novo capaz de infirmar o entendimento anteriormente exposto, mantenho o decisum pelas mesmas razões expendidas outrora. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator